Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. TURBAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação interposta pela ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a manutenção da posse dos autores no imóvel objeto da demanda.
2. Constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória, a comprovação da posse e a demonstração da turbação. No caso em análise, a ré-apelante não conseguiu atender aos referidos requisitos, ao contrário dos autores-apelados, impondo-se reconhecer o acerto da r. sentença.
3. Para a caracterização da litigância de má-fé exige-se a comprovação efetiva de dolo na conduta da litigante e que esta tenha agido com o interesse de prejudicar a parte contrária. No caso em exame, não restou comprovado tal dolo na conduta da apelante, motivo pelo qual não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.